Tribunal: TJSP
Processo: 1032885-32.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Anulação de ato administrativo – Concurso público para ingresso na carreira de Soldado da PM 2a Classe – Reprovação do autor na fase de exame médico – Laudo do IMESC que concluiu pela inaptidão para o exercício do cargo – Ausência de ilegalidade ou violação a princípios constitucionais – Improcedência do pedido – Sentença mantida.
Recurso não provido.